Tribunal: TJES
Processo: 0000134-44.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-44.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO MARIA DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180 DO CP. ART. 311 DO CP. ART. 309 DO CTB. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS BRANDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho na íntegra a decisão de primeira instância por se mostrar a mesma muito bem lançada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000134-44.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A APURAR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FELIPE DUTRA PASSOS, SIDNEI NUNES DA SILVA, EDUARDO RODRIGUES DA SILVEIRA, SABRINI GUIMARÃES XAVIER

APELADO: RICARDO MARIA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: FABRICIO CAMPOS - ES29952

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a Denúncia:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 23 de janeiro de 2023, por volta das 15h30min, em via pública, nas proximidades do KM-265 da Rodovia Federal BR-101, bairro Residencial Laranjeiras, município de Serra/ES, o ora Denunciado RICARDO MARIA DOS SANTOS, sem possuir permissão ou carteira nacional de habilitação, conduzia, de forma perigosa veículo CHERY TIGGO 2.0 cor cinza, que ostentava a falsa placa FVZ-0J78, ciente de que se tratava de produto de crime, pois a placa original seria RBL9C15, com restrição furto/roubo em 18/08/2023 (Boletim nº. 001329923), conforme Auto de apreensão de fl. s/n e Boletim Unificado nº 53537447.

Revelam os autos que na data, horário e local dos fatos, Agentes da Polícia Rodoviária Federal avistaram o veículo retro citado que trafegava na pista lateral, em velocidade incompatível, razão pela qual foi abordado.

Na oportunidade verificou-se que o Denunciado não portava CNH ou permissão para dirigir, além de informar que havia adquirido o automóvel através da OLX por um valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo quase cinco vezes menor que o valor de mercado do referido veículo.

Diante da fundada suspeita, os policiais averiguaram os elementos identificadores do veículo, constatando-se que o bem apresentava sinais de adulteração, como marcas de ação de instrumento abrasivo na superfície de gravação do número do “chassi”, com posterior remarcação, indicando padrões diferentes do fabricante.

Foi encontrado também no interior do automóvel uma embalagem plástica dentro do porta luvas o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo nº, 014645708194, exercício de 2020, expedido pelo DETRAN/GO que apontava a placa original do carro, qual seja: RBL-9C15.

Em consulta ao SINESP confirmou-se que o veículo conduzido pelo Denunciado estava com restrição de furto/roubo em outro Estado.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no no art. 180 e 311 do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para modificar a condenação exarada pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque, o édito condenatório baseia-se em vasto conjunto probatório.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência e auto de apreensão.

O Policial Rodoviário Federal Eduardo Rodrigues da Silveira quando de seu depoimento em juízo, afirmou que o réu conduzia um veículo CHERRY TIGGO com placa adulterada (falsa).

Afirmou que o réu estava sem documento, e que Rodrigo teria dito que o veículo foi adquirido por um valor bem abaixo do mercado. Que ao verificarem junto os Sistemas, constataram que tratava-se de veículo adulterado e com registro de furto/roubo.

A testemunha salientou que a abordagem se deu, em razão de alguma condução perigosa.

O Policial Rodoviário Federal Felipe Dutra Passos afirmou que se recordava do réu e dos fatos em apuração.

Salientou que estavam fazendo patrulhamento, quando avistaram o veículo do réu e procederam à abordagem, sendo que o réu não apresentou qualquer documento pessoal ou do veículo.

Afirmou que em consulta aos sistemas, apuraram tratar-se de veículo com placa adulterada e oriundo de furto/roubo.

O PRF Felipe afirmou ainda que localizou o documento original do veículo no porta-luvas do carro.

O acusado quando de seu interrogatório em juízo, asseverou ter adquirido o veículo na OLX, mas que não tinha o contato do vendedor, eis que conversou pelo chat do site.

Afirmou ainda que não sabia do documento original no porta luvas, e que pagou R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo carro.

Pois bem.

É cediço que nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido ou a sua conduta culposa.

Nesta toada, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2.
Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1244089 / DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento 21/06/2018, Data de Publicação DJe 29/06/2018)

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de furto, não sabendo explicar de quem era o veículo.
2.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim conduzia a motocicleta com restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0002015-66.2022.8.08.0035. Data de Julgamento: 25/01/2024).

No caso dos autos, verifico que o apelante estava na posse de veículo adulterado, com restrição de furto/roubo e placa adulterada, além de ser inequívoco pelos depoimentos dos policiais, que o mesmo estava conduzindo veículo sem estar devidamente habilitado para tanto.

A defesa busca ainda a redução da pena imposta.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ademais, ao analisar toda a dosimetria realizada, verifico que o magistrado de primeira instância fixou a pena em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por fim, requer a defesa a fixação de regime mais brando.

Não vejo motivos para acolher a tese defensiva.

Isso porque o regime fechado é adequado, em razão do
quantum
de pena imposto, bem como pela reincidência do apelante.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.